Tribunal: STF
Processo: HC 90008
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE.
   IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO ESTRITO DO WRIT. ORDEM
   DENEGADA.
Habeas corpus dirigido contra acórdão do Superior
   Tribunal de Justiça que determinou a anulação da sentença
   condenatória, unicamente quanto à dosimetria da pena. Tendo em
   vista que nova pena-base será fixada ao paciente, inexiste
   constrangimento ilegal a ser sanado pelo presente writ.
Por
   outro lado, inviável, no âmbito estrito do habeas corpus, a
   análise de todas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal e a
   fixação da pena-base pelo Supremo Tribunal Federal.
   Precedentes.